Tribunal: TJSP
Processo: 2011469-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS – NÃO PREENCHIMENTO – Para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica deve haver a demonstração nos autos não só da dissolução irregular da sociedade executada, como também a ocorrência do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial – Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS – NÃO PREENCHIMENTO – Para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica deve haver a demonstração nos autos não só da dissolução irregular da sociedade executada, como também a ocorrência do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial – Não preenchimentos dos requisitos do art. 28 do CDC – No caso, não se vislumbra a ocorrência de referidos pressupostos para caracterização da desconsideração da personalidade jurídica – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000461507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011469-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
agravantes PAULO YOUSSEF ZAHR, JOSEFINA GEMAYL ZAHR e SP-SRR/PRO
PREÇOS, é agravada DANIEL RAMOS LOBO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o 3o juiz, com declaração., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 23 de junho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 33.444
AGRV.No: 2011469-14.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGVTE: PAULO YOUSSEF ZAHR E OTS
AGVDO: DANIEL RAMOS LOBO
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIMENTO Para o deferimento da desconsideração
da personalidade jurídica deve haver a demonstração nos autos
não só da dissolução irregular da sociedade executada, como
também a ocorrência do abuso de personalidade, caracterizado
pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial Não
preenchimentos dos requisitos do art. 28 do CDC No caso,
não se vislumbra a ocorrência de referidos pressupostos para
caracterização da desconsideração da personalidade jurídica
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão copiada às fls. 44/48, proferida nos autos de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado
pela agravada em face dos agravantes, que deferiu rejeitou a exceção
de pré-executividade, nos seguintes termos, em parte transcrita:
“...DECIDO. Processo em ordem, que se desenvolveu em obediência
a princípio do contraditório e da ampla defesa. Não há nulidade a
reconhecer nem irregularidade a suprir. Desnecessária a produção
de outras provas, visto que devidamente instruído o processo, motivo
pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide. De início,
importante destacar que sentença lançada nos autos principais
anotou que ao caso em questão se aplicam as regras consumeristas.
E, de fato, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no caso
em tela, é medida que se impõe, uma vez que inequívoca a relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica de consumo havida entre as partes. Em assim sendo, é sabido
que o CDC, em matéria de desconsideração da personalidade
jurídica, adotou a teoria menor ou objetiva, o que exige menos
requisitos que os presentes no Código Civil. Com efeito, dispõe o art.
28 do referido diploma: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a
personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do
consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da
lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A
desconsideração também será efetivada quando houver falência,
estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa
jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá
ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade
for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados aos consumidores. [4] (Grifo Nosso). No caso dos autos,
pelos próprios documentos acostados pela parte requerida indicando
v. acórdão e demais decisões em outros processos, há de se notar que
a empresa a ser desconsiderada possui diversas execuções contra si,
dificultando o ressarcimento pela parte autora. Além do mais, as
tentativas de bens nos autos principais foram inúmeras e infrutíferas.
Bem verdade que a parte requerida surgido com proposta de pagar
sua dívida oferecendo penhora de 50 (cinquenta) calças jeans.
Contudo, não se pode olvidar que para uma auxiliar, não
acostumada com as praticas varejistas e comerciais, a alienação de
tais produtos seria de grande dificuldade. Assim, a existência da
pessoa jurídica se mostra um óbice ao ressarcimento da parte autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, conquanto a parte requerida insista no argumento de que se
encontra aberta, trouxe para sua prova apenas uma foto de uma
placa, sem data, e sem comprovação de local e instalações físicas.
Isso basta para seja então a ação procedente. Sobre todo o tema
debatido, cabe mencionar julgado recente proferido pelo STJ:
"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO, EFEITO DEVOLUTIVO DA
APELAÇÃO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME
DE MÉRITO. ART. 515, §3o, DO CPC/73. APELAÇÃO. CAUSA
MADURA. REQUISITOS. PRESENÇA. REEXAME DE FATO E
PROVAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CPC/73. INCIDÊNCIA DO CDC.
FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283/STF.
COOPERATIVA HABITACIONAL. SÚMULA 602/STJ. TEORIA
MENOR.
ART.28,
§5o,
DO
CDC.
OBSTÁCULO
AO
RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO. SUFICIÊNCIA. 1. Cuida-se de
ação coletiva de consumo, na qual foi decretada a desconsideração
da personalidade jurídica da cooperativa recorrente para que o
patrimônio de seus dirigentes também responda pelas reparações dos
prejuízos sofridos pelos consumidores na demora na construção de
empreendimentos imobiliários, nos quais a recorrente teria atuado
como sociedade empresária de incorporação imobiliária e, portanto,
como fornecedora de produtos. 2. Recurso especial interposto em:
11/07/2012; conclusos ao gabinete em: 26/08/2016; Aplicação do
CPC/73. 3. O propósito recursão é determinar se: a) houve negativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e prestação jurisdicional; b) os limites do efeito devolutivo da
apelação foram respeitados; c) era possível o imediato julgamento do
cerne da controvérsia, a despeito de sentença ter extinto o processo
sem resolução de mérito; d) o exercício do contraditório dos
administradores deve ser prévio à decretação da desconsideração da
personalidade jurídica; e) incide o CDC na hipótese dos autos; e f)
estão presentes os requisitos necessários à desconsideração da
personalidade jurídica da recorrente. (...)10. O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais
promovidos pelas sociedades cooperativas. Súmula 602/STJ. 11.De
acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se
justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica
para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração
da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a
personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados aos consumidores, nos termos do §5o do art. 28
CDC. 12 Na hipótese em exame, segundo afirmado pelo acórdão
recorrido, a existência da personalidade jurídica está impedindo o
ressarcimento dos danos causados aos consumidores, o que é
suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica da
recorrente, por aplicação da teoria menor, prevista no art. 28 §5o, do
CDC. (...)." (STJ Resp: 1735004 SP 2014/0025404-9, Relator:
Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/06/2018, T3-
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2018). Por tais
considerações, JULGO PROCEDENTE a pretensão aduzida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DANIELA RAMOS LOBO em face de PRO PREÇO LTDA e o faço
para desconsiderar a pessoa jurídica, de CNPJ no 01.603.876/0001-
95, para que seja possível atingir seus sócios JOSEFINA GEMAYL
ZAHR e PAULO YOUSSEF ZAHR. Fixo prazo suplementar de cinco
dias para que o exequente providencie o necessário ao seguimento do
feito nos autos principais. Intime-se.”
Inconformados os agravantes pleiteia a
reforma da r. decisão guerreada, para que seja indeferido o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica. Argumentam, em síntese,
sobre a irregularidade da desconsideração da personalidade jurídica;
impugna a tese de que a insolvência é suficiente para a
desconsideração da personalidade jurídica e de que a suposta
inexistência de valores ou bens imóveis caracterizam falência e má-fé
da empresa. Referidos argumentos são insubsistentes e infundados.
Aduz que não houve prova efetiva de que a empresa encontra-se
fechada. Esclarece que não assiste razão a aplicação do artigo 28 do
Código de Defesa do Consumidor. Informa que a empresa está ativa.
Que não houve nem ao menos diligência de oficial de justiça para
verificar se a empresa estava mesmo fechada. Que foi informado o
endereço do estoque. Alega que não há falência, insolvência,
encerramento ou inatividade da empresa. Que a existência de ações e
não localização de bens em outros processos não pode ser
fundamento para deferimento da desconsideração. Por fim, que a
empresa possui bens para garantir a dívida. Juntou jurisprudência.
Às fls. 79 foi determinado o processamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente recurso de agravo de instrumento.
A agravada apresentou suas contrarrazões
pugnando pelo não provimento do recurso (fls. 81/86 deste
instrumento).
Recurso bem processado.
É o relatório.
Com a devida vênia, o presente recurso de
agravo de instrumento merece provimento.
Conforme o entendimento jurisprudencial
dominante: “Na hipótese de dissolução irregular de sociedade por
cotas de responsabilidade limitada, sem subsistirem bens que
respondam pelo passivo, fica o patrimônio particular do sócio-
gerente sujeito à constrição, para saldar a dívida social” (RJTAMG
52/204)1.
Alias, mais amplamente, tem-se até admitido a
responsabilidade de todos os sócios: RT 635/225, 711/117, 713/177 e
os v. Arestos insertos na JTJ 159/72, 160/224 e Lex-JTA 171/337.
Ainda, nesse sentido:
“EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
EXECUÇÃO.
PENHORA
INCIDENTE
SOBRE
BENS
PARTICULARES
DO
SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DAS
EMPRESAS
EXECUTADAS.
CONSTRIÇÃO ADMISSÍVEL. O sócio de
1 “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor” de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, 2007,
39a edição, São Paulo, Editora Saraiva, página 796, na nota 3, ao artigo 596)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sociedade por cotas de responsabilidade
limitada responde com seus bens particulares
por dívida da sociedade quando dissolvida
esta de modo irregular. Incidência no caso
dos arts. 592, II, 596 e 10 do Decreto. n.
3.708, de 10.1.1919. Recurso especial não
conhecido.” (REsp 140.564/SP, Rel. Ministro
BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA,
julgado em 21.10.2004, DJ 17.12.2004 p.
547).
Todavia, referida medida só é possível após a
efetiva demonstração nos autos da dissolução irregular da sociedade
executada, com abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial.
Nesse sentido, é de se registrar que, de acordo
com o v. Acórdão relatado pelo Nobre e Douto Desembargador
Matheus Fontes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo,
Estado de São Paulo, nos autos de Agravo de Instrumento no
0017947-58.2009.8.26.0000, julgado em 26.08.2009, em parte
transcrito, sobre a necessidade do preenchimento de determinados
requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, bem
decidiu que:
“PERSONALIDADE
JURÍDICA
-
DESCONSIDERAÇÃO
-
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MEDIDA
EXCEPCIONAL
-
REQUISITOS
-
NÃO
PREENCHIMENTO - AGRAVO PROVIDO.
...
Firme é o entendimento do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça
de
que
a
desconsideração
da
personalidade jurídica da empresa está na
dependência de prova inequívoca da utilização de
expedientes escusos, como abuso de direito,
encerramento irregular das atividades, desvio de
finalidade, confusão patrimonial, prática de
ilícito e redução ao estado de insolvência, por
ocultação premeditada e gradativo esvaziamento
do patrimônio, em ordem a frustrar a execução
em detrimento do credor. Nesse contexto poderá
o magistrado, incidentalmente no processo de
execução, determinar que a expropriação recaia
sobre
bens
particulares
dos
sócios
e
administradores da pessoa jurídica, e terceiros a
ela ligados pela prática de ato fraudulento e
abusivo, a fim de assegurar a eficácia do
processo de execução (REsp 767.021/RJ, Rel.
Min.
José
Delgado,
DJ
12.09.05;
REsp
347.524/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ
19.05.03; AgRg no REsp 422.583/PR, Rel. Min.
José Delgado, DJ 09.09.02; REsp 437.086/DF,
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
10.03.03; AgRg no Ag 656.172/SP, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, DJ 14.11.05; REsp
332.763/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
24.06.02; REsp 211.619/SP, Rel. Min. Eduardo
Ribeiro, DJ 23.04.01; REsp 158.051/RJ, Rel.
Min. Barros Monteiro, DJ 12.04.99; REsp
86.502/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ
26.08.96; RMS 16.274/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJ 02.08.04; RMS 15.166/BA, Rel.
Min.
Castro
Meira,
DJ
08.09.03;
REsp
476.713/DF, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJ
01.03.04; REsp 228.357/SP, Rel. Min. Castro
Filho, DJ 02.02.04; RMS 16.105/GO, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJ 22.09.03; REsp 63.652/SP,
Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 21.08.00; AgRg
nos EREsp 86.502/SP, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, 2a. Seção, DJ 30.06.97; REsp
63.652/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21.08.00)".
É essa, também, a posição da Câmara. Só
quando há abuso da personalidade, conotado por
desvio de finalidade ou confusão patrimonial,
traduzido em fatos concretos que apontem para o
proveito ilícito do sócio, com excesso de poder,
em infração da lei ou fraude estarão preenchidos
os requisitos a que alude o art. 50 do Código
Civil, sem relevância, para esse fim, o mero
inadimplemento contratual, ou a falta de
localização de bens penhoráveis (Agravo de
Instrumento 7.167.809-8, de Monte Aprazível,
Rel. Des. Andrade Marques, j. 18.09.07; Agravo
de Instrumento 7.183.366-8, de São Paulo, Rel.
Des. Roberto Bedaque, j . 09.10.07; Agravo de
Instrumento 7.188.797-3, de São Paulo, Rel. Des.
Campos Mello, j. 29.01.08).
Deveras, o só fato da ausência de localização de
bens penhoráveis não basta para atingir o
patrimônio
dos
sócios,
pela
quebra
da
personalidade da pessoa jurídica (Agravo de
Instrumento 1.136.055-0, de São Paulo, Rel. Des.
Amorim Cantuária, j. 18.12.07; Agravo de
Instrumento 7.179.172-7, de São Paulo, Rel. Des.
José Reinaldo, 12a Câmara, j. 31.107.07; Agravo
de Instrumento 5.123.574-1, de Santo André, Rel.
Des. Carlos Giarusso Santos, 5a Câmara, j.
17.10.07; Agravo de Instrumento 7.145.451-8,
Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa,
j. 03.07.07; Apelação 927.697-2, Rel. Des.
Adilson de Araújo, j. 18.09.07; Agravo de
Instrumento 7.125.778-8, Rel. Des. Araldo Telles,
j. 29.05.07; Apelação 7.079.557-8, Rel. Des.
Maia da Rocha, DJ 11.04.07).
No caso, não restam configuradas quaisquer das
situações permissivas de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa, cujo instituto
deve ser interpretado restritivamente (Enunciado
n° 7 da 1a Jornada de Direito Civil do Centro de
Estudos Judiciários do Conselho da Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal; Enunciado n° 146 da 3a Jornada de
Direito Civil do Centro de Estudos Judiciários do
Conselho da Justiça Federal; Enunciado n° 284
da 4a Jornada de Direito Civil do Centro de
Estudos Judiciários do Conselho da Justiça
Federal).
...” (os grifos não constam do original).
Por consequência, por ser de rigor, exige-se
que se demonstre a efetiva utilização de expedientes escusos, antes de
proceder qualquer desconsideração de personalidade jurídica. Não
evidenciado os pressupostos para a caracterização da desconsideração
da personalidade jurídica não estão preenchidos os requisitos
essenciais para a concessão da medida.
Conforme alegações e documentos constantes
do presente recurso de agravo de instrumento, não se constata
configurado o abuso de personalidade, decorrente de desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, ainda mais que a fundamentação
da r. decisão de fls. 44/48 deste instrumento se fundamentou na não
localização de bens e que houve o encerramento das atividades.
Constata-se que a empresa recorrente ofertou
bens à garantia o que, mesmo que não aceitos, demonstra que a
empresa não se encontra inativa ou encerrada.
Ainda que houvesse o encerramento das
atividades sem baixa na Junta Comercial, o que não se vislumbra,
também não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica, devendo ser “evidenciado dano decorrente de violação ao
contrato social da empresa, fraude, ilegalidade, confusão patrimonial
ou desvio de finalidade da sociedade empresarial” (AgRg no REsp
762555 / SC), o que no caso não houve.
Desta forma, diante dos elementos probatórios
trazidos aos autos, não é possível concluir pela admissibilidade da
desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que a
insuficiência de bens hábeis à garantia da execução e o alegado
encerramento irregular, por si sós, não constituem motivo para a
desconsideração da personalidade jurídica.
Registre-se, por fim, que, pelos mesmos
fundamentos, em razão da não comprovação efetiva de excesso de
poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou até mesmo violação dos
estatutos ou contrato social, bem como ocorrência de falência,
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica por má
administração (art. 28 do CDC) também não há como deferir a
desconsideração da personalidade jurídica.
Portanto, pelo todo retratado, com a devida
vênia, o recurso merece provimento, tendo em vista que a alegação de
inexistência de bens e encerramento irregular não constituem motivos
para a desconsideração da personalidade jurídica da devedora,
devendo a demonstração nos autos não só da dissolução irregular da
sociedade executada, como a ocorrência do abuso de personalidade,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
de agravo de instrumento, para indeferir o pedido de desconsideração
da personalidade jurídica.
Roberto Mac Cracken
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16.977
Agravo de Instrumento no 2011469-14.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravantes: PAULO YOUSSEF ZAHR, Josefina Gemayl Zahr e SP-
SRR/PRO PREÇOS
Agravado: Daniel Ramos Lobo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE – N o 16.977
Vistos,
Com a devida venia, ouso divergir da douta maioria.
Trata-se de agravo de instrumento interposto de
decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, que houve por bem deferir a desconsideração e inserir os sócios
no polo passivo da execução.
A hipótese trata de aplicação do § 5o, do art. 28, do
Código de Defesa do Consumidor, que, como é de conhecimento geral
conta com dicção mais ampla do que a do artigo 50 do Código Civil.
“§ 5o. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica
sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo
ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”.
Constata-se que no caso vertente a estrutura formal da
personalidade jurídica tem ocasionado obstáculos para o exercício da
pretensão da parte credora, inexistente justo motivo para que sua
desconsideração não seja decretada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelas razões expostas e com o devido respeito ao
posicionamento do eminente e culto relator, meu voto nega provimento
ao recurso para manter a decisão agravada.
Alberto Gosson
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
1111C76A
14
15
Declarações de
Votos
ALBERTO GOSSON JORGE JUNIOR
1154A700
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2011469-14.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.